Tribunal: TJPA
Processo: 0004758-79.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004758-79.2016.8.14.0039
APELANTE: BANPARÁ

APELADO: ELENI ESCOLASTICA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PROTOCOLO JUDICIAL INTEGRADO. MODALIDADE POSTAL. AUSÊNCIA DO RESPECTIVO RECIBO ELETRÔNICO DOS CORREIOS. REQUISITO INDISPENSÁVEL,
EX VI
DO ART. 6º, II DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015-TJPA. RESPONSABILIDADE DA PARTE. NÃO RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.
, opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão proferida por esta relatora nos autos do Recurso de Agravo Interno em Apelação em epígrafe (Id. 4232306), oposto por
ELENI ESCOLÁSTICA DOS SANTOS NEVES
, que, no exercício do juízo de retratação, deixou de admitir o recurso de Apelação em virtude de sua intempestividade, por falta do recibo eletrônico de postagem dos Correios.

Em suas razões (Id. 4232310)
, argui,
preliminarmente
, a nulidade da decisão agravada, por cerceamento de defesa, pois não teria oportunizado o saneamento do vício antes da extinção do recurso principal de apelação.
Meritoriamente
, sustenta que julgado merece reforma, porquanto teria contrariado o princípio da primazia da decisão de mérito, se apegando a mera formalidade. Acrescenta que o vício ocorreu em virtude da falha na prestação dos serviços do Correio, que não teria juntado o recibo eletrônico ao processo, como responsável que é por fazê-lo. Por derradeiro, tencionou o juízo de retratação desta relatora e, por conseguinte, o provimento do presente recurso, para que o apelo retorne ao seu curso regular.

Em contrarrazões (Id. 4232313)
, a parte agravada esgrima que o prazo previsto no art. 932 do CPC/2015 somente deve ser aplicado em casos estritamente formais, tais como a ausência de procuração ou assinatura e não para juntar documentos essenciais ao recebimento do recurso. Pondera que não compete exclusivamente à parte a juntada do recibo eletrônico dos Correios, cujas oportunidades a parte agravante teria deixado transcorrer
in albis
.

Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 4232310-pág. 10), nos termos da Lei Estadual nº 8.583/2017, que no §10 do seu art. 33
[1]
implementou a cobrança de custas para a oposição de Agravo Interno. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de cerceamento de defesa
, vislumbro inconsistente, pois teve a parte agravante oportunidade para sanear o vício apontado por ocasião das contrarrazões ao recurso de Agravo Interno anterior e, no entanto, quedou-se inerte, conforme atestou a certidão de Id. 4232303-pág. 02, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

Não havendo outras questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise meritória.

Prima facie
, vislumbro não ter a parte agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, tampouco de demonstrar o direito vindicado.

Primeiramente, porque a suficiência do singelo carimbo aposto pelos Correios faria letra morta a Resolução nº 12/2015-TJPA, em cujo art. 6º, II assim dispõe:

Art. 6º
. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão, obrigatoriamente:

(...)

II –

conter recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX
,
com data e horário de recebimento e identificação da agencia recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial.
(Destaquei)

Ora, não inutilmente a matéria foi regulamentada, frente à relevante necessidade de se conferir segurança ao serviço de protocolo judicial integrado por meio da autenticidade do protocolo dos expedientes processuais na modalidade postal, minimizando o risco de fraudes/equívocos, tanto mais potencializado quando há intermediação de terceiros,
in casu
a

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT
, fato que um simples carimbo não tem o condão de fazer, por se tratar de chancela mecânica, portanto, passível de ardil com mais facilidade.

Outrossim, os requisitos elencados na norma de regência ao norte afiguram-se de observância obrigatória
, sob pena de não conhecimento do ato processual. Trata-se, pois, de requisito essencial para que a data da postagem da correspondência seja levada em consideração para fins de aferição de cumprimento dos prazos judiciais.

Nesse sentido, eis a jurisprudência remansosa deste Sodalício:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 6º, INCISO II, E SEU §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO à UNANIMIDADE.

1. É cediço que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias na forma estabelecida pelo art. 1.003, §5º, do CPC/2015 vigorante.

2. In casu, o recurso de apelação interposto não atende ao regulamentado na Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 - que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e, regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando a interposição de recursos por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT.

3.
Nesse sentido, inexistente nos autos qualquer recibo eletrônico de postagem anexo ao presente recurso de apelação.

4. Apenas o carimbo aposto supostamente pelos Correios não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, restando evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado
.

5. Recurso não conhecido à unanimidade. (2019.05222192-98, 210.990, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 6º, INCISO II, E SEU §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A Resolução 12/2015 desta Egrégia Corte, tratou sobre o protocolo integral no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e, regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando, a interposição de recursos via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Contudo, o artigo 6º da resolução supracitada elenca alguns requisitos de observância obrigatória na utilização do protocolo integral, dentre os quais, conter recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX.

2.
Compulsando os autos, verifico a inexistência de qualquer recibo eletrônico de postagem anexo junto a petição inicial do recurso, restando clara a inobservância de requisito essencial do protocolo postal integrado, sendo impossível a utilização da data da postagem nos Correios com a mesma validade jurídica da data do protocolo oficial do Tribunal.

3. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o agravo foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal
.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (2018.02907515-45, 193.604, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS DENTRE ESTES O STF E STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO NEGADO. Com fundamento no caput do art. 557, do código de processo civil, nega-se seguimento ao recurso interposto, manifestamente em confronto com jurisprudência já pacificada nos Tribunais Pátrios dentre estes o STF e STJ, (precedentes).
Sobre a matéria em exame é também a Resolução nº. 12/2015, editada por este E. Tribunal de Justiça - TJPA, para regulamentar o serviço de protocolo integrado, precisamente a norma inserta no art. 6o, inciso II e §1°, da referida Resolução, verbis: Art. 6°. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão. Obrigatoriamente: II- conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial; §1°. A inobservância de tais requisitos implicará o não recebimento das petições e recursos. Nesse caso, a agravante não comprovou, motivo de força maior ou caso fortuito para justificar o não cumprimento do ônus que lhe cabia.
Mostra-se, portanto, manifestamente inadmissível o presente recurso. Decisão Monocrática, SEGUIMENTO NEGADO. (2015.04535588-20, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-01, Publicado em 2015-12-01) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO RECORRIDA ESCOIMADA NO ENUNCIADO N. 1, DO TJPA.
RECURSO INTERPOSTO VIA PROTOCOLO POSTAL INTEGRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 6, II DA RESOLUÇÃO 12/2015 DO TJPA. REQUISITO OBRIGATÓRIO. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MONTANTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, POR FORÇA DO ART. 85, §§1º E 2º, DO NCPC MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.01616830-06, 174.096, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

Ademais, não se afigura plausível a tese desenvolvida pela parte agravante, segundo a qual a responsabilidade pela juntada ao processo do recibo eletrônico do protocolo postal seria incumbida aos Correios, notadamente porque não é este o destinatários da dita Resolução, já que a sua relação com o Tribunal de Justiça é regulamentada pelo Convênio nº 10/2012, mas o jurisdicionado, quem se utiliza do serviço deste decorrente.

Outrossim, não vislumbrando a juntada oportuna do recibo eletrônico do protocolo judicial integrado via postal, tampouco justificativa ancorada em ocorrência de caso fortuito ou força maior para não fazê-lo, o não conhecimento do recurso principal é medida que se impõe.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO do presente recurso, pela REJEIÇÃO da preliminar arguida, bem como pelo seu DESPROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
13
de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais. (...)
§ 10 Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em Sentido Estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno.
(Destaquei)

Belém, 03/05/2021